Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO. cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade. interesse do credor. OBRIGAÇÃO de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud (teimosinha), Infojud e Serasajud em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se foram preenchidos os pressupostos necessários para que se justifique a consulta aos sistemas informatizados para busca de ativos do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). No entanto, a execução ocorre no interesse do credor, que tem o dever de indicar bens passíveis de penhora.
4.A utilização do sistema de consulta reiterada e diária de movimentação junto às instituições financeiras requer a existência de indícios de que transitam regularmente recursos pela conta bancária do devedor, o que não foi comprovado no caso em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
6.A utilização de pesquisas aos sistemas informatizados requer indícios de que transitam regularmente recursos pela conta bancária do devedor, o que não foi comprovado no caso em questão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o.